Tribunal: TJMT
Processo: 0010147-51.2016.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010147-51.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO BATISTA QUINTINO - CPF: 378.064.751-68 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), EDNALDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 843.329.211-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAL E PRESENCIAL – PORTE DE REVÓLVER CALIBRE .38

NO INTERIOR DE DANCETERIA - SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR –

FALTA DE REGISTRO LEGAL DO ARMAMENTO -

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO E CÉDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE – CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR – NÃO AUTORIZAÇÃO – PREMISSA DO STF – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA -
RISCO EFETIVO À COLETIVIDADE - LOCAL PÚBLICO - DISPARO ACIDENTAL -

TERCEIRA PESSOA ATINGIDA POR ESTILHAÇOS - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO C. STF E C. STJ -

SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - INEXISTÊNCIA DE

POTENCIALIDADE LESIVA - TIPO PENAL CONFIGURADO – JULGADOS DO STJ - CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA – RECURSO DESPROVIDO.

A condição de policial militar
não autoriza, em si, o
“porte de qualquer arma de fogo e em qualquer situação”
(STF, HC no 106659/SP). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0011071-30.2011.8.11.0002; TJMG, APCR 0971105-10.2017.8.13.00024; TJRJ, RevCr 0002393-29.2019.8.19.0000; TJCE, APL 0009211-07.2011.

O porte ilegal de revólver municiado em local público, com venda e consumo de bebidas alcoólicas e durante momento de lazer, traz risco efetivo à coletividade, notadamente se o apelante provocou disparo acidental que atingiu terceira pessoa com os estilhaços do projétil.

A nova diretriz jurisprudencial do c. STF e c. STJ, no sentido de se reconhecer mera irregularidade administrativa de condutas como portar arma com registro vencido, desmuniciada ou danificada, além de pequena quantidade de munição, envolve situações excepcionais e pressupõe inexistência de qualquer potencialidade lesiva (STF, HC no 132876/DF; STJ, AgRg no REsp 1839290/MG; APn n. 686/AP).

“O fato do envolvido ser policial e ter habilidade para manusear a arma não retira o caráter criminal da conduta, uma vez que o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.413.440/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010147-51.2016.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JOÃO BATISTA QUINTINO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOÃO BATISTA QUINTINO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (Código 649904), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 – (ID 38076457).

O apelante sustenta a atipicidade da conduta, por ser policial militar, ter porte legal de arma de fogo e inexistir ausência ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, de modo a caracterizar
“conduta antijurídica na seara administrativa”
.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 38076462).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 38076463).

A i. 13a Procuradoria Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de reconhecimento da atipicidade da conduta – Policial militar – Pleno gozo de porte – Ausência de lesão à incolumidade pública – Mero ilícito administrativo – Não acolhimento. Mera condição de policial militar não autoriza o porte de qualquer arma de fogo em qualquer situação – Porte de arma de fogo particular requer autorização específica para tanto, situação que não se vislumbra no caso vertente – Parecer pelo reconhecimento e desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 39668467)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de novembro de 2016, por volta das 01:00hrs, o denunciado JOÃO BATISTA QUINTINO, sem possuir certificado de registro, portou arma de fogo, apta a efetuar disparos, em estabelecimento nominado de “Fazendinha”, situado na Rua Ponce de Arruda, Vila Operária, ambos na comarca de Rondonópolis, consistentes em uma calibre nominal 38, n.o AA457845 de calibre 38, 3 (três) munições intactas e um estojo de munição deflagrada de mesmo calibre.

[...] Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOÃO BATISTA QUINTINO, como incurso no artigo 14 da Lei no 10.826/03 [...].”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – ID 38074966)
.

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Deste modo, diante das provas angariadas aos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas auscultadas e pela própria confissão do réu, ficou claro e evidente que ele praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo induvidosa a materialidade e a autoria do delito, já que foi apreendida 01 (uma) arma de fogo portátil, curta, do tipo revólver, calibre nominal .38, marca ROSSI, no AA457845, juntamente com 03 (três) munições intactas e 01 (um) estojo de munição com marca de percussão em sua espoleta, todas de calibre compatível com a arma de fogo, em que suas eficiências foram devidamente atestadas no laudo pericial de fls. 33/37, sem aparo legal para tal conduta.

[...] Ademais, no que tange à irresignação defensiva, que consiste na absolvição do denunciado pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, sustentando que a ausência de certificado de registro constitui mero ilícito administrativo, bem como diante da ausência de afetação ao bem jurídico incolumidade pública, já que o réu é policial militar e possui o porte de arma de fogo em decorrência desta condição, esta não merece prosperar, pois o presente caso distingue-se daquele posto pela defesa técnica por ocasião da apresentação dos memoriais finais, porquanto aquele entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, enquanto o delito apurado nestes autos é de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em que as elementares são diversas e neste último caso, a reprovabilidade é acentuada. Outrossim, considerando que o crime descrito no art. 14 da Lei no 10.826/03 é de perigo abstrato, perscrutar acerca da lesividade concreta da conduta é dispensável, portanto, afasto os pleitos defensivos alhures mencionados.

[...] Em arremate, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que o acusado praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa [...].

III - DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 04/05, para CONDENAR o réu João Batista Quintino, brasileiro, divorciado, nascido em 16/11/1966, natural de Goiânia/GO, portador do RG 877.961 PM/MT e CPF 378.064.751-68, filho de Orlando Quintino e de Maria Aurora Ricarda, residente na Rua – J, no 278, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime estampado no artigo 14, da Lei 10.826/2003 [...].”

(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito -
ID 38076457)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 38074967) e Laudo Pericial Criminal no 200.2.03.2016.015435-01 (ID 38074968), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Paulo Sérgio dos Santos Júnior, Rodrigo Marcos Oliveira de Melo, policiais militares, da testemunha Ednaldo da Silva Rodrigues e do apelante João Batista Quintino (ID 38074967).

Em Juízo, foram ouvidos os policial militar Paulo Sérgio dos Santos Júnior, a testemunha Ednaldo da Silva Rodrigues e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 38076453).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- no dia 27.11.2016, o apelante, à época sargento da Polícia Militar, portava em sua cintura um revólver calibre .38, da marca Rossi, com 3 (quatro) munições intactas e 1 (um) estojo de munição, sem o devido registro legal, no interior da casa de shows “Fazendinha”, situado à rua Ponce de Arruda, bairro Vila Operário, na Comarca de Rondonópolis. Por volta das 01:00h, o apelante efetuou um disparo acidental, cujos estilhaços da munição atingiu a testemunha presencial Ednaldo da Silva Rodrigues. Ato contínuo, a Policia Militar foi acionada e apreendeu a arma de fogo, oportunidade na qual conduziu o apelante até a 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis;

- a testemunha presencial Ednaldo da Silva Rodrigues sofreu
“duas pequenas escoriações em face lateral externa, do terço superior da perna direita”
, conforme atestou o perito oficial José Lázaro Pereira Ferreira, subscritor do Laudo de Lesão Corporal 2797.A.16 (ID

38074968);

- a perita oficial Soraya Maria da Silva Pesquero concluiu que
“a arma é eficiente para a produção de tiro e as três munições foram eficientes”
̧ consoante se extrai do Laudo Pericial Criminal no 200.2.03.2016.015435-01 (ID 38074968);

- o policial militar Paulo Sergio dos Santos Júnior afirmou, na Delegacia, ter sido acionado para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo; o apelante estava de folga e comunicou ter efetuado um tiro acidental da arma de fogo que portava. Em Juízo, ratificou seu depoimento extrajudicial (Relatório de Mídias - ID 38076453);

-
a testemunha Ednaldo da Silva Rodrigues, em ambas fases da persecução penal, narrou que encontrava-se na casa de shows denominada “Fazendinha”; ouviu o estampido de disparo de arma de fogo e, de repente, sentiu sua perna arder; foi atingido com estilhaços de munição na região da panturrilha
(Relatório de Mídias - ID 38076453)
;

- o apelante, na Delegacia e em Juízo, admitiu que portava arma de fogo sem o devido registro; o revólver foi adquiriu no ano de 1989 para defesa pessoal; o disparo foi acidental (Relatório de Mídias - ID 38076453).

Dito isso, vejamos.

As declarações do policial militar Paulo Sergio dos Santos Júnior e da testemunha Ednaldo da Silva Rodrigues são coerentes no sentido de demonstrar que o apelante portava ilegalmente uma arma de fogo no interior de uma danceteria.

O apelante não possuía registro legal do armamento, embora exercesse a função pública de sargento da Polícia Militar.

A Lei no 10.826/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual no 9.847/2019, autoriza os policiais militares a portarem a arma de fogo no desempenho de suas funções, todavia, na hipótese de uso ou porte de arma particular, afigura-se imprescindível a apresentação de cédula de identidade funcional e certificado de registro (arts. 27 e 28).

Outrossim, o Decreto Estadual no 961/2012, que regulamenta a aquisição, o uso e porte de arma, coletes balísticos e munições no âmbito da Polícia Militar do Estado Mato Grosso, proíbe aos militares estaduais armados
“portar arma de fogo de uso particular, sem

respectivo Certificado de Registro de Arma de Fogo e Cédula de identidade Funcional”
(16.4.1.)
.

A condição de policial militar
não autoriza, em si, o
“porte de qualquer arma de fogo e em qualquer situação”
(STF, HC no 106659/SP – Relatora: Min.a Rosa Weber – 3.2.2013)

No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0011071-30.2011.8.11.0002 -Primeira Câmara Criminal – 22.1.2019; TJMG, APCR 0971105-10.2017.8.13.00024 – Relator: Dr. Milton Lívio Lemos Salles – 20.11.2019; TJRJ, RevCr 0002393-29.2019.8.19.0000 – Relatora: Des.a Gizelda Leitão Teixeira – 28.5.2019; TJCE, APL 0009211-07.2011 – Relatora: Des. Ligia Andrade de Alencar Magalhães – 28.3.2018.

Por outro lado, a conduta do apelante trouxe risco efetivo à coletividade, visto que portou revólver municiado em local público, com venda e consumo de bebidas alcoólicas e durante momento de lazer, tendo inclusive provocado um disparo acidental que atingiu terceira pessoa com os estilhaços do projétil.

Frise-se que, no Brasil, a cada dia morrem 94 (noventa e quatro) pessoas vítimas de arma de fogo, sendo uma por acidente (FERNADES, Rubem César (Coord.). Brasil: as armas e as vítimas. Rio de Janeiro: 7Letras, 2005, p.16), a corroborar a conclusão acerca da reprovabilidade social da conduta.

A nova diretriz jurisprudencial do c. STF e c. STJ, no sentido de se reconhecer mera irregularidade administrativa de condutas como portar arma com registro vencido, desmuniciada ou danificada, além de pequena quantidade de munição, envolve situações excepcionais e pressupõe inexistência de qualquer potencialidade lesiva (STF, HC no 132876/DF – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 16.5.2017;

STJ, AgRg no REsp 1839290/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019; RHC 70.141/RJ – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.2.2017; APn n. 686/AP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 29.10.2015).

A conduta [portar arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar] configura o tipo penal descrito no art. 14 da Lei no 10.826/2003.

Em situações semelhantes, o c. STJ decidiu:

“3. O fato do envolvido ser policial e ter habilidade para manusear a arma não retira o caráter criminal da conduta, uma vez que o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social.”
(AgRg no AREsp 1.413.440/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2019.)

Nesse quadro, impõe-se preservar a responsabilidade penal do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020